Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007892-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 850.939.391-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MONITORADO ELETRONICAMENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA A NEGATIVA AO PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SINTÉTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF/88 - NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVANTE QUE AO PROGREDIR DE REGIME SE OBRIGOU A NÃO MANTER CONTATO COM A VÍTIMA – 2. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão sucintamente lançada em relação à tese defensiva não é despida de fundamentação, não sendo o caso de se declarar a nulidade parcial do r.
decisum
por meio do qual o d. magistrado singular adotou posicionamento contrário à questão e refuta a pretensão defensiva, mantendo o monitoramento eletrônico imposto ao agravante.

Assim, forte na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, por meio da qual é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, a condição foi mantida no caso concreto, pois imprescindível à fiscalização do cumprimento da condição da proibição do agravante se aproximar da ofendida, assumida por ocasião da progressão, e, por conseguinte, como meio mais adequado para se monitorar sua conduta e reinserção na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
contra a r. decisão registrada no ID 86492952 - Pág. 68/71, proferida
pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0002608-40.2018.8.11.0007
, por meio da qual fora promovida sua
progressão ao regime semiaberto
, bem como estabelecidas e mantidas algumas condições que cumpria em prisão domiciliar, dentre elas,
o

monitoramento eletrônico
.

Nas razões recursais vistas no ID
86492952 - Pág. 103/110, a i. Defensoria Pública, representando os interesses do agravante,
pretende ver reconhecida a
nulidade parcial

da r. decisão vergastada
com a consequente
exclusão d
o uso da tornozeleira eletrônica
, alegando, em síntese, a utilização de fundamentação genérica para a manutenção do monitoramento eletrônico, sem que fossem apontados dados concretos para justificar a mencionada imposição. Por fim,
prequestiona

a matéria ora debatida
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 86492952 - Pág. 127/131, o i. órgão ministerial de primeira instância refuta o suscitado pela i. Defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da r. decisão combatida.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
86492952 - Pág. 135/137
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
88667959
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
(ID 86492952 - Pág. 122)
, fora subscrito por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo reeducando
SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o agravante
SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS

fora condenado
como incurso no tipo penal previsto no art. 217-A, do CP, sendo-lhe imposta a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no
regime inicial fechado
.

Consta dos autos que, após o início ao cumprimento da reprimenda, o agravante foi agraciado com a concessão da prisão domiciliar em 29/05/2020, oportunidade na qual comprometeu-se aos limites de sua residência, sendo determinada ainda a colocação de tornozeleira eletrônica com a finalidade de monitorar o cumprimento da prisão domiciliar (ID 86492952 - Pág. 16/19).

Posteriormente, sobreveio aos autos decisão determinando a efetiva progressão ao regime semiaberto, sendo, contudo, indeferido o pleito defensivo de retirada do monitoramento eletrônico, o qual fora mantido em conjunto com outras condições impostas ao reeducando.

1.

Da alegada fundamentação genérica:

A par do relatado, o recurso de agravo em questão foi interposto pela i. defesa tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
exarado, em sua intelecção, com fundamentação genérica quanto à manutenção do aparelho eletrônico de monitoramento instalado no agravante.

E, da análise das minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

Em primeiro lugar, não se descuida que o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes em suas manifestações, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que o magistrado adotou posicionamento contrário, expressando as razões de convencimento motivado.

Saliento que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação inédita, de modo que a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não se traduz na necessidade de que seja aplicado um argumento inovador.

Além do mais, em matéria de nulidade, se faz necessária a existência de prejuízo suportado pela defesa, consoante preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, materializando o brocardo
ne pas de nulitté sans grief
, o que não se vislumbra no caso.

Isso porque,
in casu
, vê-se que o d. magistrado
a quo,
atento ao teor do julgado no RE 641320/RS, cuja repercussão geral fora reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, alinhou seu entendimento àquele da Corte Suprema, no sentido de que, ponderadas as peculiaridades fáticas, o monitoramento eletrônico se apresenta como medida admissível ante a necessidade de fiscalização do cumprimento das condições impostas ao regime e, outrossim, como forma de controle do sentenciado que se encontra fora da unidade prisional, sendo estabelecidas as seguintes diretrizes no referido precedente:

“(...)
havendo viabilidade
, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. [...]
c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” sic
STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423 – destaquei.

Aliás, a matéria se vê positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma faculdade do juiz da execução, de modo que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

Dessarte,
in casu
cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, tanto que ponderou com acuidade
que “[...] A monitoração eletrônica foi fixada como condição para cumprimento de pena em regime domiciliar e agora com a progressão de regime com mais veemência verifico a necessidade de manutenção da tornozeleira.” sic
– ID 86492952 - Pág. 70.

Na hipótese
,
além do devido respaldo legal para a medida adotada na instância singular, exsurge sua imprescindibilidade, porquanto, muito embora sintética a exposição constante na r. decisão, a análise do contexto apresentado no pleito ministerial, por sinal acolhido na r. decisão impugnada, revela a peculiar necessidade do monitoramento eletrônico do agravante, como forma de fiscalização do cumprimento da pena que o é, uma vez que o condenado, estando solto, também está proibido de se aproximar ou ter contato com a vítima
T. G. F.
, obrigação este, inclusive, assumida pelo agravante por ocasião de sua progressão de regime.

Por sinal, ao exercer o juízo de retratação nestes autos eletrônicos, o magistrado singular conferiu especial ênfase a tal peculiaridade fática, ponderando,
in verbis
:

“[...] além da gravidade dos crimes vinculados à condenação, a fiscalização do cumprimento da pena com a monitoração eletrônica torna-se mais eficaz, notadamente do
cumprimento da condição da proibição do Reeducando se aproximar da ofendida
Thainara Gomes Ferreira, vítima do crime de estupro de vulnerável praticado pelo reeducando.” sic
ID 86492952 - Pág. 136.

Ademais, não obstante os argumentos expostos pela i. Defensoria Pública, no sentido que o comprometimento do agravante restou demonstrado no período em que se viu monitorado enquanto cumpria prisão domiciliar, entendo que a manutenção da tornozeleira eletrônico mostra-se, além de devidamente motivada na hipótese dos autos, mas também necessária e razoável, notadamente sob o viés da garantia de fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo agravante.

Na hipótese dos autos, como dito, a realidade noticiada evidencia que a manutenção desta medida específica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta [especialmente a proibição de aproximar-se da vítima] e a reinserção do reeducando na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena.

Há julgado deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PACIENTE EM PERICLITANTE ESTADO DE SAÚDE – DESNECESSIDADE DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO OU DANO GRAVE À SAÚDE DO REEDUCANDO PELO USO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. O uso da tornozeleira eletrônica é imprescindível para fiscalizar as condições do regime semiaberto concedido ao reeducando, que, por sua vez, demonstra descaso com os chamamentos judiciais, pois há mais de três anos lhe fora concedido o benefício da progressão e ainda não foi possível, efetivamente, inseri-lo no regime intermediário, porquanto não atende aos chamados judiciais para a realização da audiência admonitória. [...].”
(TJMT – N.U 0036985-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Portanto, se apresentam fadadas ao insucesso as razões que subsidiam a pretensão defensiva, não havendo falar em nulidade do r.
decisum
, sendo medida de rigor a manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao agravante, além daquelas outras condições fixadas pelo d. juízo
a quo
.

2. Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de lei referidos pelo agravante nas suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.
Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado por
SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS
mantendo incólumes as condições a ele impostas pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0002608-40.2018.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021